Tribunal: TJDFT
Processo: 0706884-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CORREIO. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO COM O NOME DA REQUERIDA. INFORMADO O RG NO ATO DA CITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE E DE NULIDADE DA CITAÇÃO. RESIDÊNCIA DA GENITORA DA RÉ. INFORMAÇÕES CONTRADITÓRIAS PRESTADAS. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação é ato pessoal e indispensável para a validade do processo (arts. 239 e 242 do Código de Processo Civil - CPC). É o ato por meio do qual o réu é integrado à relação processual, a fim de que adote a postura ou as providências que entender cabíveis, em exercício amplo do direito de defesa e do contraditório. Caso não sejam observadas as prescrições legais, a citação será nula (art. 280 do CPC).
2. Se realizado o ato por correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, conforme prevê o art. 248, § 1o, do CPC.
3. Na hipótese, embora a agravante alegue que não estava no Brasil na data da citação, os registros de seu passaporte não comprovam sua ausência do país. Ademais, a assinatura aposta no Aviso de Recebimento (AR) contém o nome e o número do RG da agravante. O endereço no qual foi entregue o mandado, via correio, é onde reside sua genitora, a qual prestou informações contraditórias em outras diligências, sobre as quais pesam sérias dúvidas acerca da veracidade. No endereço indicado pela agravante onde supostamente poderia ser localizada, foram realizadas diligências e certificado que não reside no local.
4. Os elementos probatórios indicam que a agravante residia no endereço no qual foi realizada a citação. As informações contraditórias prestadas pela genitora apontam para tentativas de ocultação da agravante, a fim de se furtar à citação e às intimações. Diante desse quadro, não foram apresentados elementos mínimos que indiquem a real necessidade de perícia grafotécnica. A mera alegação de ausência de autenticidade da assinatura, desacompanhada de indícios de veracidade da argumentação, não é suficiente para a produção da prova.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.